Tribunal: TJDFT
Processo: 0731348-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731348-20.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO SANTOS DA SILVA APELADO: CENNARIO PIMENTEL LTDA, BOA VISTA PLANEJADOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor FABIO SANTOS DA SILVA em face da sentença (ID 56638589) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral, proposta em face de CENNARIO PIMENTEL LTDA, FABRICA DE MOVEIS BOA VISTA LTDA, julgou procedentes os pedidos do Autor. Nos termos da certidão ID 58420482, foi designada sessão de julgamento por videoconferência para o dia 15 de maio de 2024. A parte apelada requer a suspensão do julgamento, em razão de seu patrono possuir inscrição na OAB/RS, conforme petição ID 59061653. É o relatório. DECIDO. Em razão da decretação do estado de calamidade pública pelo Governo do Rio Grande do Sul e diante das inúmeras consequências sofridas pela população em decorrência das enchentes ocorridas no mês de maio de 2024, o Conselho Nacional de Justiça decidiu pela suspensão dos prazos e de audiências e e sessões de julgamento até o dia 31 de maio em todo território nacional. Confira-se a decisão que ampliou a suspensão para as audiências e sessões de julgamento (decisão Presidência sei-1853332, CNJ): “(...) Conforme já relatado na aludida decisão, permanece a situação de calamidade pública declarada pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do Decreto no 57.596/2024, em decorrência dos eventos climáticos extremos que ocorreram na região e acarretaram a perda de inúmeras vidas, danos materiais e ambientais ainda inestimáveis e graves riscos à saúde pública da população, além de uma crise aguda no funcionamento regular de serviços, inclusive do Poder Judiciário. Desse modo, a extensão dos efeitos da decisão id. 1851224 às audiências e às sessões de julgamento é medida que se impõe, haja vista a interrupção das condições de normalidade para a realização de tais atos processuais. Ante o exposto, com fundamento no art. 103-B, § 4o, I, II e III, da Constituição da República; nos arts. 4o, I a III, 6o, I e III, e 8o, X a XII e XX, do Regimento Interno do CNJ, fica DEFERIDO O PEDIDO para determinar a suspensão, no período de 2 a 31 de maio de 2024, das audiências e das sessões de julgamento, excepcionando-se os casos urgentes e aqueles em que da demora possa acarretar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação, nos Tribunais do país, inclusive Superiores, bem como no Conselho Nacional de Justiça, no Conselho da Justiça Federal e no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, nos feitos: i) em que o Estado do Rio Grande do Sul ou seus Municípios sejam partes; ii) em que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul seja parte; Decisão Presidência 1853332 SEI 05868/2024 / pg. 1Sul; iii) oriundos das varas e tribunais sediados no Estado do Rio Grande do iv) cujas partes estejam representadas exclusivamente por advogados inscritos na Seccional da OAB/RS; v) cujas partes sejam representadas pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. (...)” griffo nosso. Nesse contexto, observa-se que o presente caso se enquadra no item IV da mencionada decisão, visto que o advogado que representa a empresa apelada é inscrito na seccional da OAB do Rio Grande do Sul. Ante o exposto, defiro o pedido de retirada de pauta da sessão designada para o dia 15 de maio do corrente ano. A remarcação da sessão somente poderá ser feita após 31 de maio caso não ocorra prorrogação do prazo de suspensão. Retire-se o feito da pauta. Tendo em vista a irregularidade da representação processual - conforme ID 171779230 na origem, INTIMEM-SE o Apelante a regularizá-la. Intimem-se as partes. Brasília, 14 de maio de 2024 17:47:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador